Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711936-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO MARCIO DA COSTA, JACKSON ALVES DANTAS AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF DECISÃO ROBERTO MÁRCIO DA COSTA e JACKSON ALVES DANTAS interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id.119741716, autos originários) proferida na ação anulatória de ato administrativo movida contra o SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - SINPOL/DF, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “1. Corrija-se o polo passivo, para dele fazer constar o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL /DF, CNPJ 03.657.152.0001/50. 2. Convém posicionar a atuação do Poder Judiciário frente à questão submetida, especialmente em face do direito associativo. 2.1. Não se descuida que o requerido é uma associação civil, com objeto lícito, e regida por estatutos e normas internas. 2.1.1. Nesse sentido, convém transcrever aqui parte do voto condutor do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0706843-41.2018.8.07.0001, relatado pelo Eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que, com sua habitual percuciência, acerca do tema, assim deixou registrado: “(...) O Estado, por qualquer de seus ramos, não interfere nem na natureza das associações nem no ingresso voluntário de seus membros, vedando apenas aquelas associações que tenham objeto lícito ou desenvolvam atividades paramilitares. O que se exige é tão somente a publicização dos atos constitutivos para a fiscalização democrática de seu objeto associativo. (...) A teoria dos ‘interna corporis acta’ é largamente aplicada no direito para garantir a independência dos poderes, especialmente o Poder Legislativo. (...) No caso das associações, igualmente ocorre o controle judicial, mas em dimensão limitada. Da conjugação da liberdade de criação das associações com a participação voluntária por quem queira, infere-se que o Estado não interfere no funcionamento das mesmas. (...) Todavia, tratando-se de interpretação própria da norma regimental, torna-se angusta a correção judicial que fica limitada aos casos de abuso manifesto, teratologia da interpretação ou afastamento imotivado de regra regimental específica”. (AI 0706843-41.2018.8.07.0001 – 7a Turma Cível, Rel. Des. Getulio Vargas de Moraes Oliveira, j. 29/08/2018, v.u.). 2.2. Essa, de fato, é a melhor e mais abalizada posição acerca da matéria, pois contempla e harmoniza as regras da inafastabilidade do Poder Judiciário e do direito de ação com a liberdade associativa constitucionalmente prevista. 3. Isso anotado, verifico que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência vindicada, notadamente a probabilidade do direito invocado. 3.1. Com efeito, por meio do documento de ID 19654209 é possível verificar que os autores Roberto Marcio e Jackson Alves Dantas foram eleitos, respectivamente, para compor a diretoria executiva e conselho fiscal do sindicato réu nos cargos de Tesoureiro Geral adjunto e Diretor de Assuntos Sindicais adjunto para o triênio compreendido entre o dia 30 de julho de 2020 e o dia 28 de julho de 2023. 3.2. De outro lado, o documento de ID 119464928 dá conta de que os autores perderam seus mandatos em uma reunião ordinária da diretoria executiva do mesmo sindicato, ocorrida em 15 de fevereiro de 2022, após aprovação de relatório oriundo da comissão de ética da entidade, que sugeriu a exclusão dos autores dos quadros do sindicato. 3.3. Alegam os autores, em apertada síntese, que, nos termos do art. 11, "f", do Estatuto do sindicato (ID 119470045), compete exclusivamente à Assembléia Geral decidir sobre a exclusão de associados, não dispondo a a diretoria executiva, portanto, de atribuição para tanto. 3.4. Ocorre que, da leitura do documento de ID 119464928 verifica-se que os autores, em verdade, perderam os mandatos para os quais foram eleitos, tendo a deliberação se limitado a esse ponto. 3.4.1. Veja-se, a respeito, parte da ata da reunião da diretoria Executiva (ID 11964928), que transcrevo: "(...) Estando presente o representado Jackson Alves Dantas, este teve ciência da deliberação do plenário pela perda do mandato, sendo notificado sobre a decisão e estabelecido o prazo de sete dias para devolução dos bens do sindicato sob sua cautela, (...)". 3.4.2. O que se tem, portanto, é que, ao menos em linha de princípio, a Diretoria Executiva, por meio de seu plenário, aprovou o relatório da comissão de ética e houve por bem decretar a perda dos mandatos dos autores. 3.4.3. Ora, nos termos do estatuto do sindicato, compete ao plenário (coletividade dos diretores, titulares e adjuntos - art. 23), "autorizar a admissão, exclusão, readmissão e licença dos associados e dos membros da diretoria" - art. 24, VII). 3.4.4. Nestas condições, e no que é suficiente para este incipiente estágio da cognição, é se de ter em conta que não houve ofensa ao estatuto desde logo apreciável, eis que o estatuto do sindicato prevê expressamente a competência do plenário dos diretores para tratar do assunto em pauta. 3.5. Também não se vislumbra, desde logo, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o autor Jackson compareceu à reunião, teve direito à manifestação, sendo de notar que o outro autor foi formalmente notificado para comparecer à assentada, mas, nos termos da ata, deixou de apresentar qualquer justificativa tempestiva para sua ausência. 3.5.1. Por fim, ambos os autores tiveram oportunidade de defesa e manifestação no procedimento administrativo instaurado junto à comissão de ética, sendo possível verificar, do relatório final, que puderam livremente apresentar suas defesas e considerações em momento prévio à deliberação do referido colegiado. 3.6. O que se tem, portanto, é que, ao menos neste estágio da cognição, não há falar em qualquer ilegalidade ou mesmo desvio do estatuto associativo capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário na decisão que cassou os mandatos dos autores. 3.6.1. A prova em sentido contrário, evidentemente, poderá ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no momento processual oportuno e, caso evidenciada, poderá ensejar a revisão desta decisão, se for o caso. 4. Do exposto, e por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. 5. Cite-se e intimem-se. 6. Tendo em vista a natureza dos direitos aqui debatidos, que denota a improbabilidade da conciliação, deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, do CPC, sem prejuízo de posterior designação de ato para eventual conciliação, se for da vontade das partes.” Os agravantes-autores, policiais civis, relatam (id. 34485556) que concorreram às eleições sindicais – triênio 2020/2023, em chapa autônoma da Diretoria, e foram eleitos para os cargos de Tesoureiro Geral Adjunto (Roberto Márcio da Costa) e Diretor de Assuntos Sindicais Adjunto (Jackson Alves Dantas); que, em razão da sua oposição à atual gestão, “com apontamento de falhas e críticas, sempre em prol da categoria” (pág. 5), foi instaurada Comissão de Ética a qual, em relatório final, decidiu “manter o indiciamento de Roberto Márcio da Costa como incurso nas proibições previstas no art. 7° II, III e IV e 106, II, todos do Estatuto do SINPOL/DF; manter o indiciamento de Jackson Alves Dantas como incurso nas proibições previstas no art. 7°, II e III e 106, II, do Estatuto do SINPOL” (pág. 5); que o relatório final foi aprovado na reunião ordinária da Diretoria Executiva realizada em 15/2/2022, que decidiu pela sua expulsão e que, interposto recurso administrativo, tempestivamente, nem sequer foi conhecido, apesar da previsão estatutária. Defendem que o fato de o Estatuto, no seu art. 24, inc. VII, autorizar ao Plenário a admissão, exclusão, readmissão e licença dos associados e dos membros da Diretoria, tal previsão não exclui a necessidade de observância dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ressaltam que, conforme disposição do art. 8o, §6o, do Estatuto, é da Assembleia Geral a legitimidade para excluir associado, ao tempo em que o Plenário tem legitimidade apenas para autorizar a exclusão, e não para excluir membros da Diretoria, como afirmam que ocorreu na hipótese em exame. Expõem os fatos pelos quais entendem que não foi observado o rito do Estatuto para o procedimento de exclusão de associado, em violação aos arts. 8o e 106 da referida norma, assim como aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Discorrem sobre o mérito do ato administrativo impugnado e as condutas que lhe foram imputadas, em suposta infração ao Estatuto. Ressaltam a competência do Poder Judiciário para anular ato administrativo eivado de ilegalidade, Súmula 473 do eg. STF. Pedem a antecipação da tutela recursal para tornar sem efeito o ato reputado ilegal da sua exclusão dos quadros da Diretoria do SINPOL/DF, “com anulação de todos os atos administrativo eivados de ilegalidade, até a sua repetição, ou subsidiariamente, até que se convoque a Assembleia Geral para deliberar quanto à pena capital” (pág. 24). Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se a medida. Preparo realizado (id. 34487109). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, é necessário assentar que o pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação originária e analisado pelo MM. Juiz foi apenas para “tornar sem efeito o ato administrativo de expulsão dos requerentes dos quadros da diretoria do SINPOL/DF, até o final da instrução”, portanto, o Tribunal está adstrito, neste recurso, à análise dessa pretensão, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Da análise dos autos originários, consoante Ata de Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SINPOL/DF, de 20/07/2020 (id. 19654209), triênio 2020/2023, os agravantes-autores Roberto e Jackson foram eleitos para os cargos de Tesoureiro Geral Adjunto e Diretor de Assuntos Sindicais Adjunto, respectivamente. Na reunião extraordinária da Diretoria Executiva ocorrida em 16/11/2021 (id. 119464940, pág. 14), foi deliberada a criação da formação da Comissão de Ética para apuração dos fatos relativos às imputações atribuídas aos agravantes-autores, em razão de supostas violações às disposições do Estatuto do SINPOL/DF. Após a tramitação do processo administrativo, foi lavrado o relatório final em 08/2/2022 (id. 119464927) pela Comissão de Ética, o qual apresentou a seguinte conclusão: “[...] Esgotada a instrução e propiciada a defesa, a decisão de indiciamento, cujos fundamentos foram colocados a lume já naquela oportunidade, subsistiu ao contraditório e ampla defesa. Destarte, reiterando os fundamentos lançados na decisão de indiciamento, acrescido dos trazidos nesta decisão, a Comissão mantém a decisão que os indiciou, nos seguinte termos: manter o indiciamento de Roberto Márcio da Costa como incurso nas proibições previstas no art. 7° II, III e IV e 106, II, todos do Estatuto do SINPOL/DF; manter o indiciamento de Jackson Alves Dantas como incurso nas proibições previstas no art. 7°, II e III e 106, II, do Estatuto do SINPOL. Fica, pois, submetido este relatório e todo conteúdo do processado ao escrutínio do plenário da diretoria do SINPOL.” E, nos termos da Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 15/02/2022, referido relatório final foi aprovado, com a deliberação de exclusão dos agravantes-autores, in verbis (id. 119464928): “[...] o Plenário, órgão máximo de deliberação da Diretoria, aprovou o relatório da comissão de ética deliberando pela exclusão dos membros da Diretoria Jackson Alves Dantas e Roberto Marcio da Costa nos termos do indiciamento realizado no procedimento ético, constante do relatório final apresentado. Estando presente o representando Jackson Alves Dantas este teve ciência da deliberação do plenário pela perda do mandato, sendo notificado sobre a decisão e estabelecido o prazo de sete dias para devolução dos bens do sindicato sob sua cautela, encaminhando-se a presente ata para a presidencia para os procedimentos de praxe.” Examinados detidamente os autos originários, em especial o conteúdo dos documentos supracitados, não está configurada, nesta sede de cognição inicial do processo, a alegada violação ao rito estatuário para exclusão de membro da Diretoria do SINPOL/DF, tampouco a violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário, infere-se, em princípio e da documentação acostada, que referidas garantias foram devidamente asseguradas. Nesses termos, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora